Tribunal: TJSP
Processo: 2012170-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Tutela de urgência. Concessão para impor à ré a obrigação de custeio de exame diagnóstico PET-CT. Irresignação da ré. Afastamento.
II. Prescrição do procedimento diagnóstico por profissional médico, dado o quadro de neoplasia de pulmão. Contrato celebrado anteriormente à edição da Lei no.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Tutela de urgência. Concessão para impor à ré a obrigação de custeio de exame diagnóstico PET-CT. Irresignação da ré. Afastamento.
II. Prescrição do procedimento diagnóstico por profissional médico, dado o quadro de neoplasia de pulmão. Contrato celebrado anteriormente à edição da Lei no. 9.656/98. Irrelevância, em virtude de se tratar de obrigação de trato sucessivo. Incidência da Súmula no 100 desta Corte. Irrelevância, no mais, da previsão de cobertura no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Incidência das Súmulas 96 e 102 deste E. Tribunal. Dano irreparável ou de difícil reparação patente ante ao quadro clínico da segurada. Precedentes desta Câmara.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.